Tribunal: STF
Processo: RE 630122
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. As razões recursais do agravo interno não refutam especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula 284 do STF. 



    4. Fixação de multa em 1% do valor da causa, em decorrência de litigância de má-fé.



    5. Embargos de declaração rejeitados.